Tribunal: STF
Processo: HC 188296
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Militar. Deserção. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Solicitação de informações. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Juan Oliveira Moreira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, do Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, que rejeitou o Agravo Interno 7000111-71.2020.7.00.0000.
    O paciente, ex-soldado do Exército, foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de deserção (art. 187 c/c art. 72, I, do CPM). O magistrado de primeiro grau concedeu o benefício do sursis pelo período de 02 (dois) anos e o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PRATICADO PELO ACUSADO. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE CÇOM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
    Pretensão defensiva de que a decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo acusado, seja revista pelo Plenário.
    Decisão baseada na jurisprudência da Primeira Turma do STF, bem como no entendimento manifestado pela maioria dos Ministros, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 176.473 pelo Plenário da Suprema Corte, no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação, e não apenas a sentença condenatória, interrompe a prescrição.
    No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano após a publicação da Sentença de 1ª instância, o que não sucedeu, visto que foi lida e publicada em 29 de novembro de 2018 e o acórdão publicado em 27 de agosto de 2019.
    Agravo interno rejeitado. Decisão majoritária.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Aduz que ‘o fundamento é a sentença condenatória na pena de 06 meses de detenção foi publicada em 29.11.2018 e, assim, na data do protocolo do Agravo Interno já tinha ultrapassado o prazo de 01 (um) ano previsto no Código Penal Militar’. Ressalta que ‘a interrupção de prescrição é matéria de direito material e de ordem pública com previsão expressa no Código Penal Militar’ e na dicção do art. 125, § 5º, do estatuto repressivo, ocorre ‘quando se instaura o processo com o recebimento da denúncia’ e ‘pela sentença condenatória recorrível’. Aponta que o último marco interruptivo aconteceu com a publicação da sentença condenatória, não com o acórdão confirmatório da sentença. Requer, em medida liminar, a suspensão do título condenatório até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pela extinção da punibilidade do paciente ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão da ação penal de origem. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora